Tribunal: TJDFT
Processo: 0720250-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720250-59.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME APELADO: MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA Despacho 1. Apelação cível interposta por BSB Locação de Máquinas Ltda.- ME contra a sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em embargos de terceiro opostos por Marcos Ferreira de Oliveira, confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel descrito na inicial (ID no 20388241, págs. 1-3 e 20388247, pág. 1). 2. Converto o julgamento em diligência. 3. O Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes (CPC, art. 932, I). 4. Em observância ao princípio da cooperação e para que se alcance a melhor solução da controvérsia, bem como o esclarecimento sobre os fatos, intime-se o apelado, Marcos Ferreira de Oliveira, para que, no prazo de 10 (dez) dias: (a) comprove, documentalmente, o pagamento do imóvel adquirido; (b) anexe declaração de imposto de renda em que conste o bem penhorado; (c) informe e comprove, documentalmente, a quitação do imóvel. 5. Após, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, dê-se vista à empresa apelante, BSB Locação de Máquinas Ltda. - ME, pelo prazo de 5 (cinco) dias. 6. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro